Tribunal: TJES
Processo: 5012173-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012173-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: AMANDA MAGALHAES BORGES e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012173-60.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: AMANDA MAGALHAES BORGES e CAIO BRUNNO GAZAL NOGUEIRA

JUIZ RELATOR: Dr. Romilton Alves Vieira Junior

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da r. sentença (Id. 11502284), proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

A lide originária versa sobre pedido de reparação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Narram os autores, ora recorridos, que adquiriram passagens para Fernando de Noronha/PE, com retorno programado para 22 de agosto de 2023, a fim de comemorar seu aniversário de casamento. Alegam que o voo de conexão, partindo de Recife/PE para Confins/MG, foi cancelado, resultando em um atraso de aproximadamente 12 horas para a chegada ao destino final, Vitória/ES.

Aduzem que tal fato gerou-lhes severos transtornos, incluindo a perda de compromissos profissionais pela autora Amanda, que é dentista (Id. 11501863), a frustração da comemoração, a emissão de
vouchers
em valor inferior ao prometido (Id. 11501864 e 11501865) e a subtração indevida de 12.000 pontos de seu programa de fidelidade (Id. 11501866).

O juízo
a quo
, em sua sentença, homologada pela Juíza Togado, entendeu pela caracterização da má prestação de serviços, destacando o atraso superior a 5 horas, a inconsistência no valor dos
vouchers
e a subtração arbitrária dos pontos de milhagem. Fundamentou a decisão no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando o evento como fortuito interno e afastando a excludente de responsabilidade. O dispositivo da sentença proferida foi o seguinte:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 8.000,00, para cada autor, a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento." (Id. 11502284).

Inconformada, a companhia aérea interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 11502285), sustentando, em suma:

Excludente de Responsabilidade
: Alega que o atraso do voo inicial em Fernando de Noronha decorreu de mau tempo, fato comprovado por meio de relatórios meteorológicos (METAR/SPECI), o que configuraria caso fortuito/força maior, excludente de sua responsabilidade.

Ausência de Conduta Ilícita
: Afirma ter prestado toda a assistência material necessária aos passageiros, incluindo alimentação, hospedagem e transporte, em conformidade com a Resolução 400 da ANAC.

Inexistência de Dano Moral
In Re Ipsa
: Defende que o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, exigindo prova concreta do prejuízo extrapatrimonial, o que, segundo a recorrente, não ocorreu nos autos.

Minoração do
Quantum
Indenizatório
: Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização, por considerá-lo excessivo e desproporcional, o que poderia configurar enriquecimento ilícito dos recorridos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 11502288), rebatendo os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

É o relatório.
Passo ao voto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado (Id. 11502286 e 11502287), razão pela qual o conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da companhia aérea recorrente pelos danos alegados pelos recorridos, decorrentes do cancelamento de voo e do significativo atraso na chegada ao destino, bem como da adequação do valor fixado a título de danos morais.

Após uma análise crítica e exauriente dos fatos e das provas carreadas aos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa e fundamentando-se na teoria do risco do empreendimento.

A recorrente busca afastar sua responsabilidade sob a alegação de mau tempo na origem (Fernando de Noronha), o que caracterizaria força maior. Contudo, tal argumento não prospera. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que eventuais problemas climáticos, bem como problemas técnicos e necessidade de readequação da malha aérea, configuram
fortuito interno
, ou seja, são riscos inerentes à própria atividade de transporte aéreo e, portanto, não elidem o dever de indenizar.

Ademais, a prova apresentada pela recorrente, consistente em capturas de tela do sistema REDEMET (Id. 11502285, pág. 4), embora indique condições meteorológicas adversas, não se mostra suficiente para justificar o cancelamento do voo de conexão que partiria de Recife, um aeroporto distinto e distante daquele afetado pelo mau tempo. A falha na prestação do serviço não se resumiu ao atraso, mas a uma cascata de eventos mal administrados.

Uma nuance que se extrai dos autos é a flagrante falha no dever de informação e transparência. Os recorridos foram surpreendidos com o cancelamento do voo de conexão e, a partir de então, vivenciaram uma série de dissabores que extrapolam o mero aborrecimento. A documentação comprova a frustração e a angústia, especialmente da autora Amanda, que, sendo profissional liberal (dentista), teve sua agenda de trabalho do dia seguinte completamente comprometida (Id. 11501863).

O dano moral, no presente caso, não decorre apenas do atraso de 12 horas. Ele se agrava e se materializa em outros três pontos cruciais, todos devidamente comprovados e não impugnados especificamente pela ré em sua contestação (Id. 11501871), tornando-os incontroversos:

O
Voucher
com Valor Divergente
: A recorrente ofertou
vouchers
no valor de R$ 800,00 como forma de compensação (Id. 11501864), porém, no momento do uso, o crédito disponibilizado foi de apenas R$ 565,90 (Id. 11501865). Tal prática, além de desrespeitosa, viola a boa-fé objetiva e o dever de informação, configurando uma nova falha na prestação do serviço.

A Subtração de Pontos de Fidelidade
: Os recorridos tiveram 12.000 pontos de milhagem subtraídos de suas contas sem qualquer justificativa plausível (Id. 11501866). A ausência de contestação específica sobre este ponto o torna um fato incontroverso e um dano material e moral adicional.

A Frustração da Viagem Comemorativa
: A viagem tinha um propósito especial – a comemoração do aniversário de casamento dos recorridos, conforme certidão de casamento (Id. 11501862). O transtorno causado pela recorrente maculou um momento que deveria ser de celebração, transformando-o em uma fonte de estresse e preocupação.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, não se trata de dano moral presumido. Há provas concretas e múltiplas do abalo sofrido, que ultrapassam em muito a esfera do mero dissabor cotidiano. A conduta da empresa aérea, ao submeter os consumidores a essa "via crucis", configura o chamado
desvio produtivo do consumidor
, tese cada vez mais acolhida pelos tribunais, que reconhece o tempo como um bem jurídico valioso e indenizável quando desperdiçado para a solução de problemas criados exclusivamente pelo fornecedor.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a quantia de R$ 8.000,00 para cada autor, fixada na sentença, mostra-se absolutamente razoável e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica da ofensora e ao triplo caráter da indenização: compensatório, punitivo e pedagógico. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta egrégia Turma Recursal em casos análogos e não representa enriquecimento ilícito, mas sim uma justa reparação pelos múltiplos transtornos e pela conduta desidiosa da recorrente.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de Id. 11502284 por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente, por força da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)